Tribunal: TJPA
Processo: 0800911-28.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800911-28.2020.8.14.0061

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: GRUPO VINHAL LTDA, NILMA MARIA VINHAL PEREIRA, ALINE VINHAL PEREIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800911-28.2020.8.14.0061
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ – PA
APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
APELADOS: DERMAFISIO – CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA – ME, NILMA MARIA VINHAL PEREIRA, ALINE VINHAL PEREIRA NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ESCLEROTERAPIA. REAÇÃO ADVERSA. LESÕES HIPERPIGMENTADAS. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Trata-se de apelação interposta por consumidora que se submeteu a sessões de escleroterapia para tratamento de microvarizes em clínica estética, tendo desenvolvido manchas, lesões ulceradas e dores intensas, resultando em danos físicos e psicológicos. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva das rés, com base no defeito da prestação do serviço, e fixou indenizações por danos materiais, morais e estéticos.

2 – A controvérsia recursal cinge-se à majoração das indenizações por danos morais e estéticos, reputadas pela parte autora como irrisórias frente à extensão das lesões, à permanência das cicatrizes e ao abalo à sua integridade psíquica.

3 – Restou caracterizado o nexo causal entre os procedimentos realizados e os danos verificados, conforme robusto conjunto probatório, incluindo laudo pericial judicial.

4 - O quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostrou-se insuficiente, diante da dor física, sofrimento psicológico e risco de trombose enfrentados, sendo adequado majorá-lo para R$ 20.000,00.

5 - O dano estético, ainda que de grau leve, revelou-se permanente, comprometendo a imagem pessoal da autora, justificando-se a elevação da indenização de R$ 8.000,00 para R$ 12.000,00.

4 – A majoração das indenizações atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil nas relações de consumo.

5- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800911-28.2020.8.14.0061
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ – PA
APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
APELADOS: DERMAFISIO – CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA – ME, NILMA MARIA VINHAL PEREIRA, ALINE VINHAL PEREIRA NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cristiane Pereira dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada em face da clínica Dermafísio – Clínica de Estética Avançada Ltda – ME, e das sócias Nilma Maria Vinhal Pereira e Aline Vinhal Pereira Nascimento.

Na origem, a autora alegou que se submeteu a duas sessões de escleroterapia em microvarizes na clínica ré, em 17/07/2018 e 25/07/2019, desenvolvendo imediatamente após manchas, seguidas de lesões ulceradas e dores intensas. Sustentou que a aplicação do produto ocorreu de forma incorreta, provocando reações adversas graves, inclusive risco de trombose, o que a obrigou a custear atendimento médico especializado e tratamentos diversos. Requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.817,86), morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 50.000,00), além da concessão de tutela de urgência.

Foram apresentadas contestações individuais por cada ré. A clínica Dermafísio e suas sócias suscitaram preliminarmente a inépcia da petição inicial, por ausência de causa de pedir clara, e alegaram ilegitimidade passiva. Aduziram, ainda, a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta e os danos narrados, impugnaram os valores atribuídos à causa e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustentaram que não houve falha na prestação do serviço, e que os efeitos relatados pela autora não se devem exclusivamente ao procedimento realizado, mas a fatores externos, não comprovados pela requerente, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou réplica, reafirmando os fatos alegados na petição inicial e refutando as preliminares suscitadas pelas rés. Juntou documentos e relatórios médicos que indicam o desenvolvimento de trombose superficial em decorrência da substância utilizada na escleroterapia, além de comprovação dos gastos com tratamento.

O laudo médico pericial, produzido por profissional nomeado judicialmente, atestou que a autora apresenta múltiplas lesões hiperpigmentadas nos membros inferiores, de aspecto irregular e ausência de retração cicatricial, indicando "prejuízo estético de grau leve" e ausência de comprometimento anatômico ou funcional.

A sentença proferida entendeu caracterizada a responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve defeito na prestação do serviço estético, cujo resultado ultrapassou os riscos previsíveis de um procedimento simples. Ressaltou que a documentação e a prova técnica comprovaram a ocorrência de lesões, bem como o vínculo entre a conduta das rés e os danos suportados pela autora.

Reconhecendo a extensão das lesões e a falha na prestação do serviço, fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 3.817,86, conforme os comprovantes de despesas médicas juntados. Por danos morais, fixou o montante de R$ 10.000,00, considerando o sofrimento, angústia e humilhação suportados pela autora em razão das lesões estéticas. Por danos estéticos, arbitrou R$ 8.000,00, ponderando a permanência das cicatrizes e seu impacto psicológico.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela majoração das indenizações por danos morais e estéticos, reputando irrisórios os valores arbitrados diante da gravidade das lesões e do abalo à sua integridade psíquica e imagem pessoal.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, com base no princípio da dialeticidade, impugnando a ausência de fundamentação específica no recurso e destacando a proporcionalidade dos valores arbitrados frente ao laudo pericial e aos demais elementos de prova.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800911-28.2020.8.14.0061
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ – PA
APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
APELADOS: DERMAFISIO – CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA – ME, NILMA MARIA VINHAL PEREIRA, ALINE VINHAL PEREIRA NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

I - SÍNTESE DO RECURSO

Cuida-se de apelação cível interposta por CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, objetivando a majoração das indenizações por danos morais e estéticos fixadas em primeiro grau, respectivamente, em R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00, em decorrência de complicações oriundas de procedimentos estéticos de escleroterapia realizados na clínica DERMAFÍSIO – CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA – ME.

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que os valores arbitrados mostram-se irrisórios diante da extensão das lesões suportadas e do abalo à integridade psíquica da requerente.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A) Da responsabilidade objetiva e do nexo causal

A sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a responsabilidade objetiva dos apelados, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização de defeito na prestação do serviço estético.

O conjunto probatório, notadamente o laudo pericial médico, comprovou de forma inequívoca o nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e as lesões desenvolvidas pela autora, que apresenta múltiplas lesões hiperpigmentadas nos membros inferiores, caracterizando prejuízo estético permanente.

B) Da fixação do quantum indenizatório

A controvérsia cinge-se à adequação dos valores indenizatórios arbitrados. Neste aspecto, impõe-se proceder à análise individualizada de cada modalidade de dano.

1. Dos danos morais

O dano moral configura-se pelo sofrimento íntimo experimentado pela vítima, independentemente de reflexos patrimoniais. No caso vertente, a prova documental e pericial demonstra que a autora suportou dor física intensa, angústia psicológica e constrangimento decorrentes das complicações do procedimento estético, incluindo lesões ulceradas e risco de trombose.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do sofrimento, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da reparação.

No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais consolidados para hipóteses similares. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, para danos morais decorrentes de falhas em procedimentos estéticos com complicações de gravidade moderada, valores situados entre R$ 15.000,00 e R$ 30.000,00.

Precedente deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS . MÉRITO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEPILAÇÃO A LASER . PROCEDIMENTO QUE CAUSOU PEQUENAS MANCHAS DEFINITIVAS NA PELE DA PACIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO . ATO ILÍCITO . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO ? QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . NECESSIDADE DE MINORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 3.9-Do quantum arbitrado: No que concerne ao quantum indenizatório devido, à luz da proporcionalidade/razoabilidade, sem se olvidar dos transtornos experimentados pela autora, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não atende ao princípio da razoabilidade, restando demasiadamente elevado em comparação a casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual, o quantum deve ser minorado para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).3.10-Tal montante atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte etc.), conforme a jurisprudência pátria em casos análogos.4-Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0022686-36.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2019 )

2. Dos danos estéticos

O dano estético constitui modalidade autônoma de dano extrapatrimonial, caracterizando-se pela alteração morfológica que compromete a harmonia física da vítima, sendo passível de cumulação com o dano moral quando derivados de fundamentos distintos.

O laudo pericial atestou a existência de múltiplas lesões hiperpigmentadas nos membros inferiores da autora, configurando prejuízo estético de grau leve, porém permanente. Ainda que classificado como leve, o dano estético gera repercussões na esfera psíquica e social da vítima, comprometendo sua autoestima e convívio social.

A quantificação de R$ 8.000,00 revela-se insuficiente diante da permanência das cicatrizes e do impacto psicológico evidenciado. Os precedentes jurisprudenciais indicam valores entre R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 para danos estéticos de grau leve decorrentes de falhas em procedimentos estéticos.

C) Da aplicação dos critérios de proporcionalidade

A adequada reparação dos danos deve considerar que a atividade desenvolvida pelos apelados insere-se no contexto de prestação de serviços estéticos, onde a confiança e a expectativa de resultado satisfatório são elementos centrais da relação de consumo.

A falha na prestação do serviço, gerando complicações que ultrapassaram os riscos previsíveis do procedimento, impõe reparação que atenda às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, dissuadindo a reiteração de condutas similares.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para majorar as indenizações, fixando-as em:

a) Danos morais: R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b) Danos estéticos: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Mantenho inalterada a condenação por danos materiais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025